Tribunal: STF
Processo: RE 83761
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS SETE ANOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ORDINARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 230, NOS TERMOS DE ACORDAOS  QUE LHE FIXARAM O SENTIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (REG.STF, ART. 308, II, A, EM SUA ANTIGA REDAÇÃO).